Tribunal: TJSP
Processo: 2105271-32.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação pelos crimes de tráfico de droga e associação ao tráfico – Inconstitucionalidade da vedação de liberdade provisória e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos no crime de tráfico de droga (STF). Porém, a decisão que decidiu pela manutenção da prisão preventiva in casu encontra-se suficientemente fundamentada – A decretação da prisão preventiva

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação pelos crimes de tráfico de droga e associação ao tráfico – Inconstitucionalidade da vedação de liberdade provisória e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos no crime de tráfico de droga (STF). Porém, a decisão que decidiu pela manutenção da prisão preventiva in casu encontra-se suficientemente fundamentada – A decretação da prisão preventiva não exige juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF) – A prisão preventiva não configura cumprimento antecipado de pena (STJ) – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – A existência de condições pessoais não pode, por si só, ensejar a liberdade – Prematuro se afigura, na estreita via do habeas corpus, prognosticar-se, na hipótese de condenação, em que termos serão estabelecidos a dosimetria penal e o regime para início de cumprimento da pena, cujas particularidades deverão ser apreciadas oportunamente, após regular instrução processual, pelo Juízo Natural da Causa (CF, art. 5o, LIII) – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.